Tribunal: STJ
Processo: 8000238-91.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213529 - BA (2025/0104963-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA GUANAES (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL BISPO DO CARMO - BA061867
MARINA BISPO DO CARMO - BA066170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP.
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO
DAS
CAUTELARES
DIVERSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Como destacado na decisão agravada, os elementos descritos pelo
Juízo singular são idôneos para evidenciar o
, pois
periculum libertatis
explicitam a gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da
apreensão de elevada quantidade de drogas (cerca de 500 g de maconha,
22 comprimidos de ecstasy e duas porções de crack), juntamente com
grande quantia de dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao
comércio espúrio.
Documento eletrônico VDA47630632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d7fbf9c9-9071-4a9b-9f37-ef731827ce57

3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram
adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
4. A presença de condições pessoais favoráveis – como a primariedade,
a residência fixa e o trabalho lícito –, por si só, não obsta a decretação
da prisão preventiva. Precedente.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
22 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47630632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2025 17:12:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d7fbf9c9-9071-4a9b-9f37-ef731827ce57

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213529 - BA (2025/0104963-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUSTAVO SILVA GUANAES (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL BISPO DO CARMO - BA061867
MARINA BISPO DO CARMO - BA066170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP.
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO
DAS
CAUTELARES
DIVERSAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Como destacado na decisão agravada, os elementos descritos pelo
Juízo singular são idôneos para evidenciar o
, pois
periculum libertatis
explicitam a gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da
apreensão de elevada quantidade de drogas (cerca de 500 g de maconha,
22 comprimidos de ecstasy e duas porções de crack), juntamente com
grande quantia de dinheiro em espécie e anotações relacionadas ao
comércio espúrio.
Documento eletrônico VDA47420029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: f0e55ff6-efa1-46d3-b7f9-f9d908e9c8e6

3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram
adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
4. A presença de condições pessoais favoráveis – como a primariedade,
a residência fixa e o trabalho lícito –, por si só, não obsta a decretação
da prisão preventiva. Precedente.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão em que neguei
GUSTAVO SILVA GUANAES
provimento ao recurso.
No agravo, a defesa reafirma não estar suficientemente motivada a
decisão que decretou a prisão preventiva do réu, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Sustenta que o ato decisório está lastreado na gravidade abstrata do
delito e que "deixou de considerar de forma adequada os bons antecedentes e as
condições pessoais favoráveis ao agravante, circunstâncias essas que devem ser
analisadas com a devida atenção" (fl. 154).
Postula a reconsideração do
agravado ou a submissão do feito
decisum
ao órgão colegiado, para que dê provimento ao recurso em habeas corpus.

VOTO
A despeito das ponderações defensivas, é caso de manutenção da decisão
agravada.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Documento eletrônico VDA47420029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: f0e55ff6-efa1-46d3-b7f9-f9d908e9c8e6

A decretação da custódia preventiva foi assim justificada pelo Juízo
singular (fls. 75-76, grifei):
[...]
Ultrapassada esta questão, temos que no caso em análise, os
indícios de materialidade e autoria do delito estão evidenciados
pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos acostados,
bem como pelo laudo de constatação, estando presente o fumus
.
comissi delicti
Quando ao
deve ser ressaltado que, a
periculum libertatis,
despeito da certidão que informa que a pesquisa nos sistemas
judiciais não mostraram outros processos/procedimentos criminais
em desfavor do flagranteado, a prisão preventiva se mostra para
resguardar a ordem pública.
Consoante entendimento pacífico, a existência de condições
favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão
preventiva se presentes seus requisitos legais.
No caso em comento, o acusado foi preso por trazer consigo e
manter em depósito cerca de meio quilo maconha em tablete e em
10 porções menores, além, de 22 comprimidos de ecstasy e duas
.
petecas de crack
A diversidade e quantidade significativa das drogas apreendidas
sinalizam a gravidade concreta de sua conduta, o que, por si só já
justifica a medida cautelar, conforme entendimento dos Tribunais
Superiores.
Vejamos:
[...]
Ademais, foi apreendida grande quantidade de dinheiro e um
.
caderno de anotações relacionadas ao tráfico
Esses elementos (quantidade e diversidade de drogas, quantidade
elevada de dinheiro e caderno de anotações) em conjunto,
revelam, a princípio, uma atuação de forma organizada e habitual
e, inclusive, constituem fundamento
na atividade delitiva
suficiente para impedir o reconhecimento da figura do tráfico
privilegiado.
Desse modo, verifica-se que a medida cautelar preventiva é
necessária para garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta e a necessidade de evitar a reiteração delitiva.
Feitas essas considerações, entendo que a prisão cautelar se
mostra necessária, adequada e proporcional, sendo incabível e
insuficientes
quaisquer outras medidas cautelares previstas
in casu
no art. 319 do CPP.

Documento eletrônico VDA47420029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: f0e55ff6-efa1-46d3-b7f9-f9d908e9c8e6

Como destacado na decisão agravada, os elementos descritos pelo Juízo
singular são
, pois explicitam a
idôneos para evidenciar o periculum libertatis
em tese perpetrada, diante da apreensão de
gravidade da conduta
elevada
quantidade de drogas (cerca de 500 g de maconha, 22 comprimidos de ecstasy e
duas porções de crack), juntamente com grande quantia de dinheiro em espécie e
anotações relacionadas ao comércio espúrio.
Nesse sentido: "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido
de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos
" (
podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
RHC n. 115.823/RS
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
, destaquei).
Ribeiro Dantas
30/9/2019
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais.
Nesse sentido: "Adequada fundamentação do decisum a quo
demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto,
não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da
prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
).
90.040/RJ
Felix Fischer
13/4/2018
Saliento, por fim, que a presença de condições pessoais favoráveis –
como a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito –, por si só, não obsta a
decretação da prisão preventiva.
Ilustrativamente: "Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a decretação da prisão cautelar" (
, Rel. Ministro
RHC n. 67.524/RJ
, 5a T., DJe
).
Ribeiro Dantas
30/3/2016
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA47420029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/05/2025 14:02:09
Código de Controle do Documento: f0e55ff6-efa1-46d3-b7f9-f9d908e9c8e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 213.529 / BA
Número Registro: 2025/0104963-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002389120258050000 80027583420248050105
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO SILVA GUANAES (PRESO)
ADVOGADOS
: GABRIEL BISPO DO CARMO - BA061867
MARINA BISPO DO CARMO - BA066170
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA GUANAES (PRESO)
ADVOGADOS : GABRIEL BISPO DO CARMO - BA061867
MARINA BISPO DO CARMO - BA066170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47616411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 80b0f0d0-7736-4307-8680-79a268bedbd5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 80b0f0d0-7736-4307-8680-79a268bedbd5